Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-71.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-71.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: DANIEL PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MUNICÍPIO REVEL. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. PROVA DOCUMENTAL DO INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por particular, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes de contrato de locação de veículo, prestado no período de janeiro a maio de 2017. O ente público, revel na origem, sustenta preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, afasta sua responsabilidade sob alegação de inexistência de prova suficiente do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se, diante da revelia da Fazenda Pública e do acervo documental apresentado, resta configurada a responsabilidade do Município pelo pagamento dos valores decorrentes da locação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da sentença relativo ao reconhecimento da obrigação de pagar atribuída ao Município.

Reconhece-se que a revelia da Fazenda Pública não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos, quando envolvido direito indisponível, nos termos do CPC, exigindo-se suporte probatório mínimo para a procedência do pedido.

Considera-se, contudo, que a mitigação dos efeitos materiais da revelia não exonera o ente público do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sobretudo quando este apresenta documentação idônea que evidencia a prestação do serviço.

Aplica-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 a 886), impedindo que a Administração Pública se beneficie de serviço regularmente prestado sem a correspondente contraprestação financeira, ainda que ausente formalização contratual.

Reconhece-se que o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor (CPC, art. 373, II), cabendo ao Município comprovar a quitação do débito ou infirmar a validade das planilhas e do ofício emitidos pela própria Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (ID 93936981), subscritos pelo gestor da pasta.

Conclui-se que a documentação apresentada — planilhas detalhadas das diárias de locação e reconhecimento administrativo da despesa — constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito, não tendo o Município produzido qualquer elemento apto a desconstituí-la.

Observa-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que, comprovada a prestação do serviço e inexistente prova de pagamento, impõe-se a condenação do ente público, ainda que mitigados os efeitos materiais da revelia.

Majora-se a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, mas não a exime do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor quando há prova documental idônea da prestação do serviço.

A ausência de formalização contratual não afasta o dever de pagamento da Administração Pública pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Incumbe ao ente público comprovar a quitação do débito quando o particular apresenta documentos emitidos pela própria Administração que reconhecem a prestação e a regularidade da despesa.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501060-64.2013.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000597-96.2013.8.05.0066, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0505494-63.2017.8.05.0004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 22.05.2025; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000906-63.2016.8.05.0231, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000311-71.2018.8.05.0109, originários da Comarca de Irará, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e como apelado
DANIEL PEREIRA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA